Tribunal: TJSP
Processo: 2213849-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP, PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DA DENÚNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REFORMA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida em Mandado de Segurança, que indeferiu o

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM/SP, PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DA DENÚNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REFORMA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida em Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de concessão da medida liminar formulado pelo impetrante, Prefeito do Município de Vargem/SP, Voltado a suspender a tramitação do processo de Denúncia Cidadão no 5/2024 instaurado em seu desfavor, para apuração de infração político-administrativa.

2. Controvérsia que reside na possibilidade de abertura de processo político-administrativo pela Câmara Municipal, calcado em crítica do Prefeito Municipal acerca da morosidade dos Vereadores em aprovar projeto de lei, na forma do artigo 4o, inciso X, do Decreto-Lei no 201/67 ("Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo").

3. Decisão recorrida que indeferiu a medida liminar voltada a suspender os atos da Denúncia no 5/2024. Insurgência do impetrante. Provimento do recurso.

4. Apreciação judicial que deve se limitar aos aspectos relacionados à legalidade do procedimento, no que diz respeito à observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ressalvados os aspectos políticos da decisão, porquanto ato "interna corporis". Crítica do alcaide à Casa de Leis do Município de Vargem/SP que não se traduz, a princípio, em ato incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, porquanto se deu nos limites do cargo político exercido. Não se está em análise se é justa ou injusta a deliberação do plenário da Câmara Municipal de Vargem para recebimento ou rejeição da Denúncia no 05/2024, mas se o motivo que levou à denúncia se amolda ao tipo descrito no artigo 4o, inciso X, do Decreto-lei no 201/67 como infração político-administrativa, o que não me parece ser o caso. Caso em concreto que está fundado no Decreto-Lei no 201/67, e, portanto, não ofende o enunciado da Súmula Vinculante no 46 do Supremo Tribunal Federal

5. Presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar no caso em tela.

6. Decisão reformada para a concessão da liminar pretendida pelo impetrante. Recurso provido.